Tribunal: TJMT
Processo: 1001113-22.2019.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001113-22.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06.881.898/0001-30 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), MARCELA SALES RODRIGUES - CPF: 989.214.601-87 (APELADO), FRANCIELE YARZON RAMOS - CPF: 034.669.701-80 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO UNILATERAL DE CARTÃO DE CRÉDITO À FALTA DE UTILIZAÇÃO PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES

– AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL PARA O CANCELAMENTO UNILATERAL – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – FALTA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR – NEGATIVA DE CONCESSÃO DO CRÉDITO FEITA NO ATO DA COMPARA COM EMPREGO DO CARTÃO DE CRÉDITO, PARA SURPRESA E CONSTRANGIMENTO SOCIAL DA CONSUMIDORA, EM RAZÃO DO CANCELAMENTO UNILATERAL DO CARTÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO COM RAZOABILIDADE (R$ 4 MIL) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
É objetiva a responsabilidade do prestador de serviço frente ao consumidor, respondendo aquele pelos danos causados a este independentemente de culpa (CDC, art. 14). 2.
O cancelamento unilateral de cartão de crédito sem prévia notificação do consumidor, fundado na falta de utilização da mídia pelo período contínuo de seis meses, constituindo tal hipótese ineditismo não previsto no contrato, submete a instituição fornecedora do cartão ao dever de reparação dos danos decorrentes da chocante e inesperada negativa de crédito em compra feita pela consumidora com uso do cartão, porquanto as consequências do cancelamento projetam efeitos para além da orla do mero aborrecimento. 3. O valor indenizatório deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001113-22.2019.8.11.0002 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação “
Indenização por Danos Morais
” (Número Único 1001113-22.2019.8.11.0002), ajuizada contra o apelante por MARCELA SALES RODRIGUES, julgou o pedido parcialmente procedente, para condenar o Banco/apelante a pagar R$ 4.000,00 a título de indenização danos por morais em razão do cancelamento do cartão de crédito da apelada, sem prévio aviso, pela falta de utilização da mídia no período contínuo de seis (06) meses (cf. Id nº 80532521); a r. sentença condenou o Banco/réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

O apelante afirma que há amparo contratual para o
“cancelamento do vínculo com o cliente, caso constatada a falta de utilização”
do cartão de crédito pelo período contínuo de seis (06) meses (cf. fls. 03/04 Id. nº 83267957), destacando, nesse sentido, o teor da Cláusula 16 do contrato entre as partes, cujas disposições, aliás, segundo diz, autorizam o cancelamento imotivado do cartão a qualquer tempo; invoca, ainda, o teor do art. 421 do CC para alegar que
“não há lei que obrigue o Réu a celebrar e manter contrato de qualquer natureza
” (cf. fls. 04 Id. nº 83267957).

Sustenta, por outro lado, que, diretamente do cancelamento do cartão, não decorreu para o autor, comprovadamente, qualquer situação com aptidão para caracterizar o dever de indenizar por danos morais; todavia, caso mantida a condenação, o valor indenizatório deve ser reduzido para que corresponda ao efetivo prejuízo havido.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja excluída a condenação indenizatória que lhe foi imposta, com improcedência do pleito autoral; porém, não sendo este o entendimento, pede seja reduzido o valor da indenização.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id nº 83267961, a apelada dá combate às razões recursais e pede o desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 19 de abril de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exm
o
. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Ocorreu que, em 31.10.2015, a apelada aderiu à “Proposta de Solicitação de Cartão de Crédito nº 8.353.220”, recebendo a respectiva mídia emitida pelo Banco/apelante com validade até outubro/2023 (cf. Id. nº 83267526/528), mas, em 16.07.2017 (domingo), ao tentar efetuar o pagamento relativo à compra de um par de sapatos, o cartão foi recusado pelo motivo “operação não autorizada”, e, no dia seguinte, ao examinar o extrato do cartão, constatou que o mesmo havia sido cancelado pelo Banco em virtude da falta de utilização do cartão pelo período contínuo de 06 (seis) meses (cf. Id. nº 83267522).

O Banco/apelante não nega o cancelamento, até porque o evento é fato inconteste, mas diz que a medida tem respaldo contratual; todavia, quando se examina os termos da “Proposta de Solicitação de Cartão de Crédito nº 8.353.220” subscrita pela autora/apelada, ali não se vê qualquer cláusula autorizadora do cancelamento unilateral e imotivado do cartão, sobretudo com fundamento na falta de utilização do mesmo por um semestre contínuo (cf. Id. nº 83267526).

Por outro lado, conquanto o Banco/apelante tenha afirmado que a medida contou com o respaldo de cláusula contratual expressa, observo que, quando da oferta de contestação, esta não veio acompanhada do instrumento do contrato celebrado pelas partes, aliás, nem mesmo a indicação das regras gerais que normatizam a utilização do cartão de crédito constou da resposta, de modo que, não havendo comprovação da legalidade do cancelamento, a reprovação sentencial da conduta bancária deve ser confirmada.

Ora, com efeito, não há regra jurídica alguma capaz de manter a vinculação contratual se um dos contratantes não desejar a continuidade do pacto; a ruptura pode se dá, no campo do consenso, por resilição/distrato, caso a medida tenha sido pactuada, mas pode se dá, na arena do dissenso, por ruptura unilateral voluntária e caprichosa empreendida por um dos contraentes, que decide quebrar os elos obrigacionais da avença sem se importar com efeitos e consequências, caso em que o inadimplente responderá pelos danos causados à parte contrária.

No caso, a situação se reveste de especial proteção em prol da parte autora/apelada justamente em razão da incidência das regras do CDC sobre o tipo de relação negocial travada pelas partes; quanto a isso, destaco, primeiramente, a regra do art. 473 do art. 473 do CC, que dispõe que
a “
resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte
”, ou seja, mesmo sob o óptica do CC, cumpria ao Banco ter previamente notificado a autora do desejo de terminar a avença, porque, como o crédito não estava sendo utilizado, e como o Banco sobrevive de tarifas e concessões de crédito, não lhe interessava a manutenção do contrato com uma consumidora tépida.

Por outro lado, sob o prisma do CDC, cumpre destacar a regra do art. 6º, que institui, como direito básico do consumidor, entre outros, “
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
” (inciso III); não consta que o Banco/apelante tenha cumprido o dever de informação, pois, como já salientado, não comprovou ter cientificado à apelada quanto à possibilidade de cancelamento do cartão à falta de utilização por 06 (seis) meses, e, em Juízo, não demonstrou o cumprimento de suas obrigações perante a consumidora.

O art. 14 do CDC prevê que o “
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços,
bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”
–
destaquei e
grifei
.

A jurisprudência vem proclamando o cabimento de condenação indenizatória por danos morais em casos de cancelamento de cartão de crédito com efeitos daninhos para o consumidor/usuário desse tipo de serviço, sempre quando, não demonstrado respaldo contratual da medida bancária, e nem a prévia notificação do consumidor do intuito do cancelamento, decorre da medida prejuízo à vida negocial ou constrangimento social para o titular do cartão, como no caso em que o consumir tentar comprar um produto ou serviço com o cartão de crédito, mas o negócio não se concretiza por recusa da operadora funda no cancelamento unilateral do cartão; a apelada relatou que o pagamento, com o uso do cartão de crédito, foi recusado quando ela tentou efetuar uma compra no comercio local
,

sofrendo situação constrangedora e humilhantes que extrapola o mero aborrecimento
.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO - CANCELAMENTO UNILATERAL PELOS EMISSORES - INEXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO TITULAR - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO. - As pessoas jurídicas prestadoras de serviços respondem, objetivamente, por prejuízos decorrentes de falha na execução do Contrato celebrado com o consumidor, por se tratar de responsabilidade oriunda do risco do empreendimento.

- O cancelamento unilateral de Cartão de Crédito, sem a prévia e válida comunicação ao seu titular, caracteriza abuso de direito e consequente ilegalidade deflagradora de dano moral. - No arbitramento do valor da indenização devem ser observados os critérios de moderação, proporcionalidade e razoabilidade em sintonia com o ato ilegítimo e as suas repercussões, como, também, com as condições pessoais das partes.

- A indenização por dano moral não pode servir como fonte de enriquecimento do indenizado, nem consubstanciar incentivo à reincidência do responsável pelo ilícito." (TJMG - 17ª Câmara Cível – Recurso de Apelação Cível nº 1.0024.14.210982-6/001 – Rel. Des.
Roberto Vasconcellos
- Julgamento em 17/08/2017 – DJE em 29/08/2017).

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INEXISTENTE. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. EMISSÃO DE NOVO CARTÃO. DANO MORAL. VALOR.

1. A resolução do negócio jurídico, nos termos do art. 475 do Código Civil, pressupõe a inadimplência de uma das partes contratantes.

2. Por sua vez, a resilição unilateral do contrato de concessão de crédito, nos termos do art. 473 do Código Civil, requer a notificação da parte contrária. O cancelamento do cartão pela instituição financeira requer a notificação do interessado por escrito e com 15 dias de antecedência.

3. Ainda que se reconheça a liberdade de contratar (art. 421 do Código Civil) da instituição financeira, uma vez que não restou comprovada a inadimplência do autor, ou ainda

sua prévia notificação, o cancelamento do cartão de crédito, sem justificativa, viola os princípios de probidade e boa-fé (art. 422 do Código Civil) que devem nortear a relação jurídica negocial.

4. Em relação ao valor da indenização por danos morais, em razão da inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, deve-se atentar à extensão do dano, bem como ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas e sociais das partes e, finalmente, à repercussão do fato.

5
. Apelação conhecida e parcialmente provida.

(TJDFT – 3ª Turma Cível -
Acórdão 1055442

– Recurso de Apelação Cível nº
20160710020407APC

–
Rel
. Des. Á
LVARO CIARLINI

– J
u
l
gamento

em
18/10/2017

–
DJE

em
24/10/2017
-
Pág.: 348/352)

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. PEDIDO CONDENATÓRIO. CANCELAMENTO DE CARTÃO CRÉDITO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. INADIMPLÊNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL. DANO MORAL. ELEMENTOS PRESENTES. QUANTIFICAÇÃO. Preliminar Contrarrecursal. O ônus da impugnação especificada decorre do princípio da dialeticidade. A articulação recursal logrou atacar os fundamentos da sentença e rogou por sua reforma. Preliminar rejeitada. Dano moral. Nas relações de consumo, a responsabilidade dos prestadores de serviço e fornecedores de produtos é objetiva em razão da presumida hipossuficiência do consumidor. Caso em que o Autor/Apelante teve seu cartão de crédito cancelado unilateralmente, sem qualquer notificação, gerando dano moral. Precedentes. Quantificação da condenação. O quantum fixado a título de indenização deve ter como balizas critérios que considerem a extensão do dano, grau de intensidade do sofrimento enfrentado, bem como as condições subjetivas dos envolvidos. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA.

(
TJRS -
Vigésima Terceira Câmara Cível
-
Apelação Cível Nº 70080337801

–

Rel
. Des.
Alberto Delgado Neto
-
Julgado em

30-04-2019)

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ENCER-RAMENTO UNILATERAL E IMOTIVADO DE CONTA CORRENTE E CARTÕES DE CRÉDITO DE TITULARIDADE DO AUTOR. ILEGALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. Incontroverso nos autos o encerramento unilateral, por parte da instituição financeira, da conta corrente e do cartão de crédito de titularidade do autor. Extratos carreados ao feito que demonstram que os serviços em questão eram habitualmente utilizados pelo consumidor, inexistindo justificativa plausível por parte do banco para realização de tal cancelamento. Ademais, a comunicação prévia do correntista, exigida pela Resolução nº 2.025 do BACEN, não foi comprovada pela instituição financeira, o que macula o encerramento dos serviços. Dano moral configurado, pois a situação enfrentada pelo autor superou o patamar dos meros dissabores do cotidiano. Quantum indenizatório, arbitrado em R$ 10.000,00, que não comporta redução, pois adequado às circunstâncias do caso concreto. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.

(
TJRS -
Décima Segunda Câmara Cível
-
Apelação Cível

Nº 70083202580

–
Rel
. Des.
Pedro Luiz Pozza
-
Julgado em 30
.
01
.
2020)

Já quanto ao valor da indenização, reafirmo, como já fiz em tantos outros casos, que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

O Banco/apelante nada diz de concreto sobre as particularidades do caso, não enfrentando as razões de decidir da sentença, tecendo tão somente comentários genéricos sobre como seria excessivo o valor arbitrado ou quanto à possibilidade de um enriquecimento sem causa do adversário, fundamentos que não convencem do desacerto da sentença e nem dão ensejo a redução do
quantum
indenizatório, sobretudo porque a indenização em
R$
4.000
,00
é, sim, justa,
razoável e ajustado às particularidades do caso, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 2% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021